Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-59.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000363-59.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: MIRACI LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, determinando a reimplantação de jornada de trabalho de 40 horas semanais, com pagamento das diferenças remuneratórias desde a data da impetração, diante da ilegal redução da carga horária para 20 horas semanais, sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é estabelecer se houve perda do objeto da ação, em razão da reimplantação da jornada da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reimplantação da jornada da impetrante ocorreu após a impetração do mandado de segurança, no curso da lide, além de ter sido deferida por decisão liminar, subsistindo o interesse de agir para o julgamento do mérito com concessão definitiva da segurança.

Além da reintegração da carga horária, a impetrante também pleiteou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à impetração, o que afasta a alegada perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 487, I, e 931; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000363-59.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSARA e como apelada MIRACI LEITE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .